Tribunal: TJMT
Processo: 0000353-04.2012.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000353-04.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONILDO DE FREITAS CARVALHO - CPF: 274.369.501-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIAS LANDRE - CPF: 042.271.588-34 (APELADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), ERNESTO SOARES DE CARVALHO - CPF: 346.312.161-15 (APELADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), MIGUEL HONORIO DE CARVALHO - CPF: 183.178.476-91 (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), TEREZA BATISTA DE FREITAS CARVALHO - CPF: 630.802.651-49 (APELADO), ANTONIO SOARES DIAS - CPF: 178.906.401-53 (APELADO), TEREZINHA DE FREITAS MOREIRA - CPF: 893.488.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LENIR CARVALHO BORGES - CPF: 441.928.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMAR SANTOS DE FREITAS - CPF: 940.457.041-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMES DOS SANTOS FREITAS - CPF: 650.034.031-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSIMEIRE SANTOS DE FREITAS - CPF: 806.058.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA FLAVIA DIAS CARVALHO - CPF: 019.313.591-48 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO AUGUSTO DIAS CARVALHO - CPF: 019.313.581-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO SOARES DE CARVALHO - CPF: 346.312.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (REPRESENTANTE), ANTONIO SOARES DIAS - CPF: 178.906.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JOZENIAS PEREIRA PAZ - CPF: 015.669.521-90 (ASSISTENTE), JONAS BORGES DA SILVA - CPF: 207.933.321-68 (ASSISTENTE), JOSE CAZUZA PAULINO - CPF: 262.862.116-91 (ASSISTENTE), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE COM
ANIMUS DOMINI
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária, quando a posse é desprovida de
animus domini
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Leonildo de Freitas Carvalho
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda-MT que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em desfavor de
Elias Landre
.

Em síntese, o Recorrente alega que tem direito à usucapião, pois as testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram unânimes ao afirmar que ele exerceu a posse mansa e pacífica do imóvel rural por período superior a 30 (trinta) anos, conferindo direito à aquisição da propriedade.

Ou seja, aduz que preenche os requisitos da prescrição aquisitiva, uma vez que não há óbice quanto ao período em que ele viveu na propriedade rural, que não invadiu, e sempre agiu com
animus domini
.

Contrarrazões de Elias Landre no Id. 138962208 e de Terezinha de Freitas Moreira e outros no Id. 138962210.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Antes de analisar as teses recursais é necessário esclarecer alguns fatos importantes para a compreensão de toda a controvérsia.

Em 2011, o Sr. Miguel Honório de Carvalho e sua esposa Tereza Batista Freitas de Carvalho ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinária (n.o 0001344-14.2011.8.11.0013 – cujo andamento está suspenso até o trânsito em julgado da sentença proferida nesta Ação), sob o argumento de que há mais 25 (vinte e cinco) anos exercem posse mansa, pacífica, contínua, sem oposição e com
animus domini
de uma área de terra rural, situada na Gleba Lavrinha ou Rosário, localizada em Pontes e Lacerda, às margens da BR 174, com área de 88,3333 hectares.

Alegaram os autores daquela demanda, que Elias Landre, em 18/09/1981, lhes doou 100 hectares de terras em gratidão aos serviços prestados e fidelidade do Sr. Miguel Honório de Carvalho, que era administrador da fazenda, cujo imóvel, no total, perfazia 2.862,60 hectares.

Afirmaram que desde o início dos anos 1980 passaram a exercer posse com ânimo de donos dos hectares doados e que, posteriormente, cederam para terceiros uma parte desse imóvel, de modo que continuaram a exercer posse de 88,3333 hectares e, com isso, pediram que fosse declarado o direito de propriedade da terra.

Tanto o Sr. Miguel Honorório de Carvalho, quanto a esposa Tereza Batista Freitas de Carvalho faleceram em 2016 e deixaram 05 filhos, três vivos e dois falecidos ao tempo do óbito dos Autores daquela demanda.

O Autor desta Ação, Leonildo de Freitas Carvalho, ora Apelante, é um dos filhos daquele casal.

Em fevereiro de 2012, o Recorrente ajuizou esta Ação de Usucapião e na exordial sustentou que ele e seu pai (Miguel Honório de Carvalho) eram funcionários de Elias Landre e receberam o total da área pertencente a Elias Landre (2.862,60 hectares) como forma de acerto pelo tempo de serviço prestado o imóvel.

Afirmou que exerce posse de fato desde julho de 1991 e que a terra é utilizada para a plantação de braquiara para gado, bem como ressalvou que o imóvel está cadastrado em seu nome na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso e que paga todos os impostos.

Alegou que sempre usou o imóvel como moradia e para seu sustento, e que realizou obras de melhorias no decorrer dos anos.

Citados os conflitantes, seus pais, ainda vivos, apresentaram Contestação afirmando que o Autor/Apelante jamais utilizou a terra com ânimo de dono e reiteraram as teses expostas na petição inicial da Ação por eles ajuizada, dentre elas, que o Sr. Miguel Honório de Carvalho ganhou 100 hectares de Elias Landre, porque ele era o administrador da fazenda.

Posteriormente, os demais herdeiros de Miguel Honório de Carvalho e de Tereza Batista Freitas de Carvalho ingressaram neste feito, na qualidade de sucessores dos
de cujus
.

Por estarem em local incerto ou não sabido, o Requerido Elias Landre e o confinante Ernesto Soares de Carvalho foram citados por edital e, após a nomeação de curador especial, apresentaram defesa por negativa geral.

Realizada a audiência de instrução e julgamento e encerrada a fase probatória, as partes apresentaram alegações finais.

O pedido foi julgado improcedente porque o Juiz singular não constatou provas dos requisitos necessários da prescrição aquisitiva, em especial a posse com ânimo de dono.

Inconformado, o Recorrente alega que tem direito à usucapião, pois as testemunhas ouvidas na audiência de instrução foram unânimes ao afirmar que ele exerceu posse mansa e pacífica do imóvel rural por período superior a 30 (trinta) anos, conferindo direito à aquisição da propriedade.

Ou seja, aduz que preenche os requisitos da prescrição aquisitiva, uma vez que não há óbice quanto ao período em que ele viveu na terra, que não invadiu, e sempre agiu com
animus domini
.

Inobstante os argumentos do Recorrente, a sentença não comporta reparos.

Primeiro há de se ressaltar que
todos os documentos juntados com a petição inicial datam de 2011, ou seja, de um ano antes da propositura desta demanda, e se referem a uma área com 48,40 hectares e não 2.862,60 hectares
.

Assim,
a prova documental produzida pelo Autor/Apelante não é capaz de comprovar os requisitos da usucapião, pois não indicam posse de longa data, muito menos na área pretendida (2.862,60 hectares).

A prova oral, de igual modo, não comprova suas alegações.

Com efeito, embora as testemunhas tenham afirmado que o Apelante reside há quase 30 (trinta) anos naquele local, também informaram que ali residia juntamente com seus falecidos pais, especificando que Miguel Honório de Carvalho trabalhava para o Apelado Elias Landre.

Na verdade, o Sr. Ernesto Soares de Carvalho, confinante da área, embora não tenha sido citado pessoalmente, compareceu na audiência de instrução e julgamento e foi ouvido como testemunha.

O confinante foi muito enfático ao afirmar que desde que se mudou para a região, há 30 anos, os pais do Recorrente já residiam no imóvel e que o seu genitor era gerente de toda a fazenda de Elias Landre.

Afirmou, ainda, que nunca soube que o genitor do Apelante tenha cedido ou doado parte da sua terra para um dos filhos, bem como que o Recorrente morava junto com os pais em uma casa de madeira e, depois do óbito dos genitores, passou a edificar uma casa de alvenaria a 90 m (noventa metros) daquela de madeira.

As testemunhas José Cazuza Paulino e José Jozenias Pereira Paz, arroladas pelo Apelante, de igual modo, afirmaram em juízo que o Recorrente residia juntamente com os seus pais.

Nota-se, portanto, que apesar de existir provas de que o Recorrente há muito tempo reside no imóvel e que não houve, algum dia, reinvindicação do imóvel pelo proprietário Elias Landre,
não há provas da posse com ânimo de dono
; de conseguinte, a sentença que julgou improcedente o pedido deve ser confirmada.

No mesmo sentido:

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - ANIMUS DOMINI - PROVA. A pretensão de usucapião extraordinária não pode ser tutelada, ante a prova da posse desprovida de animus domini.
(TJ-MG - AC: 10180140004979001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/03/2019, Data de Publicação: 19/03/2019).

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita (art. 98, § 3.o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023